Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-33.2017.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-33.2017.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, GILDO TAVARES DE MELO JUNIOR, SERGIO ROGERIO LINS DO REGO BARROS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ERINEIDE PEREIRA DIAS MORAES

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ ALVES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM INDICAR ENDEREÇO VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial (nº 8000268-33.2017.8.05.0251), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em indicar endereço válido para citação do executado. O apelante sustenta nulidade da sentença, por ausência de prévia intimação pessoal, conforme art. 485, § 1º, do CPC, e alega cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela ausência de citação válida exige intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da extinção sem outras providências judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida do réu é pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual.

Cabe ao autor, nos termos do art. 319, II, do CPC, fornecer os elementos mínimos que viabilizem a citação, inclusive o endereço atualizado do réu.

O apelante foi devidamente intimado, por meio do despacho de ID n. 80451875, para indicar o endereço da parte executada, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, conforme certificado no ID n. 80451878.

A extinção do feito fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, hipótese que não exige intimação pessoal do autor, sendo essa exigência aplicável apenas aos casos previstos nos incisos II e III do mesmo artigo.

A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais e no STJ reconhece a legitimidade da extinção do processo, por ausência de citação decorrente da omissão do autor, sem necessidade de intimação pessoal, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Inexiste nulidade na conduta judicial, pois foi oportunizada manifestação do autor, que optou por não cumprir o comando judicial, caracterizando sua inércia como causa processual legítima para a extinção sem exame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 319, II, 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Ap. Cív. 0713873-04.2021.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 21.08.2024.
TJCE, Ap. Cív. 0425152-91.2010.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 05.10.2022.
TJCE, Ap. Cív. 0197155-05.2019.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 14.09.2022.
TJDFT, Ap. Cív. 0715016-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 15.05.2024.
TJCE, Ap. Cív. 0228495-59.2022.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 28.09.2022.
TJMG, Ap. Cív. 1.0701.13.017581-6/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 08.04.2021.
STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000268-33.2017.8.05.0251
, em que figura com Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Apelada ERINEIDE PEREIRA DIAS MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239